Tribunal: TJSP
Processo: 0026031-40.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que determinou o sequestro de verbas públicas para aquisição de medicamento e o levantamento dos valores. Dever de prestação de contas. Ausente comprovação das despesas pela exequente. Necessidade de devolução dos valores levantados. Não cabe apreensão direta em conta

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que determinou o sequestro de verbas públicas para aquisição de medicamento e o levantamento dos valores. Dever de prestação de contas. Ausente comprovação das despesas pela exequente. Necessidade de devolução dos valores levantados. Não cabe apreensão direta em conta bancária.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.